Tribunal: TJBA
Processo: 8004021-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004021-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMAR FREITAS LUZ Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em mandado de segurança, na qual foi determinada a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, nos proventos do impetrante. 2. O embargante alega a existência de coisa julgada em virtude da decisão transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária nº 8000382-62.2024.8.05.0271, proposta pelo mesmo autor, com idêntica causa de pedir e pedido. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de coisa julgada em demanda anterior impede a apreciação do pedido formulado no presente mandado de segurança. III. Razões de decidir 4. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração. 5. Análise dos autos da Ação Ordinária nº 8000382-62.2024.8.05.0271 revela a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as demandas, configurando a coisa julgada material. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que matérias de ordem pública podem ser analisadas mesmo em embargos declaratórios, como demonstrado no julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.948.418/SP. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para extinguir a ação mandamental, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Tese de julgamento: "1. A existência de coisa julgada impede a reanálise do pedido em nova ação idêntica. 2. A coisa julgada pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.948.418/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024, DJe 26/6/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8004021-28.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, EDMAR FREITAS LUZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA